Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004042-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (AGRAVANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1004042-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: JORGE ERTHAL SEHN

AGRAVADO
: GENTIL FAINELLO

TERCEIROS INTERESSADO
: BENNO ALBINO SEHN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA -
CONDENAÇÃO NA ORIGEM EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – ARTIGOS 80 E 81 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor,

que não é o caso dos autos.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais. Inteligência do artigo 204, § 1º, do Código Civil.

No caso, se parte das teses defendidas dependem de dilação probatória, descabe a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte (EDcl no AgInt no AREsp 1891404/TO).

Não se vislumbrando no caso o suposto propósito desleal da parte, deve ser afastada a pena por litigância de má-fé, muito mais ainda quando ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa do agente suficiente para causar danos processuais à parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI e ELOI ROSPIERSKI

em face da decisão que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de
Pré
-executividade
apresentada na
Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 000
0666-10.2005.8.11.0045
, ajuizada por

ADM DO BRASIL LTDA
, ora agravad
a
.

Inicialmente, declaram os agravantes que a agravada ajuizou a

Execução para Entrega de Coisa Incerta
, fundada em inadimplemento das
Cédulas de Produto Rural n. 1328P50012S e n. 328P500123S2
, cujo objeto é a entrega, respectivamente, de 38.461 sacas de soja de 60kg cada e 29.230,78 sacas de soja de 60kg
.

Afirmam q
ue em
23 de abril de 2005
, foi proferida decisão de recebimento da execução, que determinou a citação da parte executada para satisfação da obrigação, sendo o mandado expedido em
09 de maio de 2005
. Ocorre que, por desídia da exequente, a citação da executada
MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI
somente se efetivou em
08 de maio de 2019
.

Informam que diante de tal situação, os executados/agravantes apresentaram a
Exceção de
Pré
-Executividade
, fundada na prescrição do direito material, devido à ausência de citação válida dentro do prazo legal (art. 617 do CPC/73 c/c art. 219, §§ 1º e 2º do CPC/73), nulidade da
cédula de produto rural
por desvio de finalidade e por fixação do preço em moeda estrangeira.

Contudo, a decisão agravada rejeitou a
Exceção de
Pré
-Executividade
, condenando os executados ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, II, c/c o art. 81, ambos do CPC6, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, alegam os agravantes que a pretensão executiva
se encontra
prescrit
a
pela demora na citação por desídia da parte credora
, não se aplicando no caso a Súmula nº 106 do STJ.

Ponderam ainda que a citação de apenas um dos executados cônjuges não se mostra suficiente para interromper a prescrição por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Adiante, reafirma
m
que a exequente não logrou êxito em efetuar a citação da executada no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 219, § 4º, do CPC/73 (atual art. 240, § 2º, NCPC), por sua manifesta desídia processual, assim, quando efetivação do ato em 08/05/2019, a pretensão já estava prescrita desde 15 de fevereiro de 2008.

Ainda, alternativamente, entendendo este órgão julgador pela inocorrência da prescrição ordinária,
requerem a
declaração
da
prescrição intercorrente, tendo em vista que a exequente, após a propositura da ação, deixou transcorrer prazo superior ao da prescrição da ação (três anos) sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Discorrem os agravantes sobre a nulidade das CÉDULAS DE PRODUTO RURAL por desvio de finalidade, uma vez que não houve aditamento de valor ou de insumos pela exequente em favor dos executados, contudo, o juiz singular entendeu que não encontra guarida nas questões de ordem pública, porquanto demanda dilação probatória para conhecimento de sua procedência.

Afirmam q
ue
,
embora na inicial da execução a exequente alegue que antecipou aos executados a quantia de R$ 1.061.306,49 (um milhão e sessenta e um mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos), não foi juntado qualquer comprovante nos autos acerca de tal pagamento.

Enfatizam ainda que as notas fiscais juntadas posteriormente, não possuem relação com o negócio jurídico discutido nos autos, as quais somadas, atingem o valor de R$ 629.509,48 (seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos), ou seja, não refletem o valor do suposto adiantamento. Também não há nenhuma referência nas Cédulas das notas ficais, tampouco indicação de adiantamento e o seu respectivo valor. Da mesma forma,
afirmam
ser
totalmente
estranho aos títulos executivos o documento de ID. 70546574, o qual sequer comprova a efetiva transferência do valor em favor do executado/Agravante
E
loi

R
ospierski
.

No mais, pontuam que, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau, é possível a apreciação da tese em sede de Exceção de
Pré
-Executividade e, por se tratar de matéria de ordem pública, cabível a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento por este Tribunal de Justiça. Entretanto, caso este órgão julgador conclua pela impossibilidade de apreciação da matéria posta em discussão, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, é de rigor que os autos sejam devolvidos à instância de origem, para que o juízo singular proceda à análise de mérito da Exceção de
Pré
-Executividade quanto a es
t
e ponto.

Concluindo, question
am
a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual. Na concepção dos agravantes, tendo a parte executada se limitado a deduzir pretensão que acredita ser seu direito, não resta evidenciado qualquer dolo processual e dano à parte adversa, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual deve ser provido o recurso para afastar a condenação dos executados ao pagamento de multa.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso de modo a confirmar a liminar eventualmente concedida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 1
60484165
.

As contrarrazões vieram no
ID nº1
63747174
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Tentada a conciliação perante
o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, esta restou infrutífera, conforme
ID nº 165262749
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
do Juiz de Direito
Cássio
Luis

Furim
:

“
Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta por ADM do Brasil Ltda em desfavor de
Eloi

Rospierski
e Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, postulando pelo recebimento da quantia de R$ 1.061.306,49.

Decisão inicial no id. n. 70546574-Pág. 13.

Certidão positiva de citação do Executado
Eloi

Rospierski
no id. n. 74546574-Pág. 77.

No id. n. 70546584-Pág. 53, aportou aos autos o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 30414/2005, com a redução da multa arbitrada na decisão inicial.

Certidão positiva de citação da Executada Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
no id. n. 74546585-Pág. 85.

No id. n. 70546587-Pág. 6/18 os Executados
Eloi

Rospierski
e Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade sob o argumento de prescrição do direito material, nulidade das cláusulas por desvio de finalidade e pagamento vinculado à moeda estrangeira.

Manifestação da parte Exequente no id. n. 70546587-Pág. 18/22 postulando pela conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Procedo com a análise das questões apresentadas aos autos, conforme ordem de apresentação.

II. Da Exceção de
Pré
-Executividade.

A Exceção de
Pré
-Executividade é incidente processual destinado
à
hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo, ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

Segundo a lição de Araken de Assis:

“A exceção de
pré
-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos
de extinção absoluta.” (ASSIS, Araken. Manual da execução. 11 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 1.072).

Trata-se de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

II.1
No tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“CÉDULA RURAL – TÍTULO EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – INOCORRENCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição aos demais (art. 204, §1º, CC/2002). Não se opera a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralização do feito.” (
Ap
86026/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 31/08/2016). (Sem grifos no original).

Pelo contrário, sem prejuízo dos diversos esforços envidados pela parte Exequente, a demora na citação da Executada Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, deve ser diretamente atribuída aos Executados.

Explico.

Não obstante a citação seja ato personalíssimo, infere-se dos autos que o Executado
Eloi

Rospierski
fora citado já no início da demanda, e se comprometeu a entregar a comunicação à Executada Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, vide id. n. 74546574-Pág. 77, todavia a Executada não compareceu aos autos e tampouco participou das defesas apresentadas pelo Executado.

Sendo que o ato somente se concretizou anos depois, diga-se, após exaustivas diligências do Exequente, das quais o Executado
Eloi

Rospierski
sempre teve ciência, mas tampouco colaborou.

Assim, a arguição pelos Executados
Eloi

Rospierski
e Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
de prescrição do direito material sob o argumento de demora na citação deve ser caracterizado como ato configurador de litigância de má-fé, não sendo crível que o Poder Judiciário se silencie diante do comportamento temerário apresentado.

Nessa hipótese, por entender que a parte Executada alterou a verdade dos fatos, se opôs injustificadamente ao andamento do feito e procedeu de modo temerário, deve ser reputada litigante de má-fé, motivo pelo qual a condeno os Executados a pagarem para o Exequente multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, II, IV e V,
c.c
. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

II.2
Por sua vez, relativo
a
alegação de nulidade das Cédulas de Produto Rural ante a vinculação de pagamento em moeda estrangeira, tenho pelo pronto afastamento, porquanto pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os contratos celebrados em moeda estrangeira são legítimos no caso de pagamento realizado mediante conversão em moeda nacional, caso dos autos.

II.3
Por fim, no tocante ao argumento de desvio de finalidade dos contratos, este não encontra guarida nas questões de ordem pública, porquanto demanda dilação probatória para conhecimento de sua procedência.

Assim, a Exceção de
Pré
-Executividade não deve ser conhecida pela inadequação da via eleita, nesse aspecto.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – EVENTUAL VÍCIO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO, TAMPOUCO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução
. II – Eventual irregularidade no demonstrativo de débito executado, por si só, não lhe retira a liquidez, tampouco autoriza a extinção do processo, como requerem os agravantes.” (TJMT - N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022) (Sem grifos no original).

A análise da Exceção de
Pré
-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não conhecimento.

II.4
Isto posto,
REJEITO
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Executados
Eloi

Rospierski
e Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, para fins de:

CONDENAR
os Executados
Eloi

Rospierski
e Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, II,
c.c
. o art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

II.5
Sem honorários, uma vez que prossegue a lide executiva.

III. Do Pedido de Conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa

Importa salientar que para análise da conversão da obrigação, necessária a prévia liquidação para apuração do valor devido, nos termos do art. 809, § § 1° e 2°, do Código de Processo Civil, com redação “in
verbis
”:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

IV.
Desta forma, considera-se o valor da cotação da soja no dia em obrigação deveria ser cumprida para fins de liquidação, com juros e correção monetária a partir do inadimplemento, a teor do posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie.
“Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (
Ap
150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013,
Publicado
no DJE 01/10/2013
). Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC.” (
Ap
171715/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2016,
Publicado
no DJE 24/05/2016). (Sem grifos no original).

V.
Por assim sendo, intime-se a parte Exequente para, querendo, aditar o cálculo apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, e após, intime-se a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o cálculo e o pedido de conversão, sendo que o silêncio será considerado como concordância, salientando, ainda, a existência de Advogado constituídos nos autos.

VI.
No mesmo prazo, poderá a parte Executada efetuar o depósito voluntário, indicar a localização do produto, ou ainda fazer prova que o produto existe.

VII
. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

VIII.
Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

Cássio Luís
Furim

Juiz de Direito”

Conforme se denota,
no
tocante
à
alegação de prescrição
intercorrente, o
juiz singular não verificou sua ocorrência, sob o fundamento de que a parte exequente fora diligente na tramitação da demanda
, assim, na sua concepção,
não h
á
que se falar em paralização processual por inércia
o exequente.

Ainda, na decisão recorrida, informou o juiz singular que
um dos devedores (
ELOI ROSPIERSKI
) fora regularmente citado
e
se comprometeu entregar a comunicação à
e
xecutada Mirian Adriani
Schvinn

Rospierski
, sua esposa, todavia
,
a executada não compareceu aos autos, vindo somente a
ser
cita
da
anos depois após exaustiva diligência da parte credora, inclusive diante
da falta de colaboração do executado
Eloi
, foi
-
lhe aplicad
a
multa por litigância de má-fé.

Também na decisão agravada,
o magistrado singular decidiu sobre a nulidade das Cédulas de Produto Rural, ante a vinculação de Pagamento em moeda estrangeira
,
bem como

questionou os argumentos do agravante relativo
s
ao desvio de finalidade dos contratos, entendendo que tal matéria não encontra guarida nas questões de ordem pública, porquanto demanda dilação probatória para conhecimento de sua procedência, não prestando a exceção para discutir contratos.

Pois bem.

Vale salientar que
a exceção de
pré
-executividade tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, ou seja, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória
, conforme aludido pelo magistrado em um do questionamento dos executados.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
o
seguinte entendimento: "
a exceção de
pré
-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (
REsp nº 1110925/SP
).

Ainda do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. “
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (
a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo
juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória
”(REsp 1110925/
SP, repetitivo
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe
04/05/2009)
.
2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de
pré
-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que o
elementos de
prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de
forma fraudulenta
, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3.
Agravo interno
não provido
.”(
STJ –
AgInt
no
AREsp
1264411/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2019
)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação,
os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

In
casu
, o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando
prescrição intercorrente
pela inércia da parte credora em proceder a citação de um dos executados
, bem como nulidade
das cédulas ante a vinculação de pagamento em moeda estrangeira, além de desvio de finalidade do contrato.

Quanto
a
os dois últimos questionamentos, nulidade das cédulas ante a vinculação de pagamento em moeda estrangeira
e
desvio de finalidade do contrato
,
verifica-se
que tais questões
demanda
m
dilação
probatória,
portanto,
sua análise
é
incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

Todavia, ainda que fosse possível a discussão
, o direito não socorre aos agravantes
–

até porque,
já se encontra pacificado no STJ
o entendimento de que são legítimos oscontratoscelebradosemmoeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão emmoedanacional.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL.
CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE EFETIVE PELA CONVERSÃO NA MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO
. DATA DO PAGAMENTO E NÃO EM DATA ANTERIOR. -
É válida, no Brasil, a contratação de pagamento em moeda estrangeira, desde que seja feito pela conversão em moeda nacional
. - A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 680543 RJ 2004/0093194-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/20
1
6, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/12/20
1
6 p. 298)

No tocante
à
s CÉDULAS
DE PRODUTO RURAL,
estas foram emitidas como
representativa de promessa de entrega de produtos rurais,
constando a
quantidade
do produto; o local de formação da lavoura; a área plantada;
o local e

data da entrega
do produto
;

do
vencimento da cédula; nome e qualificação do credor; local e condições para a entrega do produto prometido; e descrição dos bens
c
edularmente

vinculadoscomogarantia, portanto,
restando

preenchido
s
os requisitos legais
da Lei nº
8.
929/1994.

Com relação

a
o primeiro questionamento, a jurisprudência pátria tem admitido discutir a prescrição intercorrente
em exceção
de
pré
-executividade, razão pela qual passo a examinar a matéria.

Não é de se olvidar que para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, sendo impossível reconhecer o instituto da prescrição intercorrente quando o feito tenha ficado parado por razões alheias à vontade do credor. Exemplo de tal situação ocorre quando a medida executiva fi
ca
aguardando providência a ser implementada pelo próprio Poder Judiciário.

Ademais,
para o reconhecimento de prescrição intercorrente, por abandono de causa, é essencial seja a parte interessada intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto.

Sobre o tema
do STJ e deste TJMT
:

"
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte
."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014,
DJe
26/11/2014)

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA.
1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ -
EDcl
no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
05/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017,
DJe
18/05/2017)”.”
(TJMT -
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Se não bastasse, havendo citação válida de um dos
devedores
solidários
,
interrompe-se a prescrição
também em relação
aos demais, conforme
dispõe o
artigo
204, §
1º
,
do C
ódigo Civil
:

“Art. 204.A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1ºA interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Ainda, sobre o tema
,
do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais
. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Regimental Desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1386161 RS 2013/0160383-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de
Julgamento: 16/06/2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
22/06/2015)

Não obstante a ausência de
intimação pessoal
e a interrupção da prescrição
diante da citação de um dos devedores, certo é que
examinado no
s
autos
,
verifica-se
ques
estes tiveram seu normal andamento, conforme
transcrevo a movimentação processual trazida no
ID nº 163747174
pelo agravado:

Conforme se verifica, dos an
damentos processuais, somente em duas
ocasiões
o processo ficou
paralisado
um longo período, quais sejam,
28/03/2008 a 19/09/2011
e
19/09/2012 a 21/10/2015
.

Ocorre que
para se declarar a prescrição no curso de um processo é o mesmo prazo para se exigir o exercício
d
e um direito. Este posicionamento já foi, inclusive, pacificado no Enunciado
150 da Súmula o Supremo Tribunal Federal:

Súmula 150 do STF
.
“
P
rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Assim, para se verificar o prazo da prescrição inte
rcorrente, é necessário buscar auxílio
na legislação material
. Os prazos
mais comuns são os inerentes às relaç
ões civis, constantes nos artigos 205 e 206 do Código Civil
.

No caso, o prazo prescricional
que se aplica seria de 05 anos
,
seja por que se trata de CPR, seja porque há garantia hipotecária
,
nos termos do artigo 206
, § 5º, inciso, I, do Código Civil
:

“
Art.206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I –
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular.”

Portanto,
não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, pelo que se percebe, no citado período
os autos restavam paralisados aguardando providência da secret
a
ria,
o que

também poderia ser aplicad
a
a Súmula 206 do STJ:

“
Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência
”
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias
e por qualquer ângulo que se an
á
l
ise a causa
,
não há que se falar em prescrição intercorrente.

No mais, no tocante
à multa
por litigância de má-fé, esta
deve ser excluída
, pois
ausente o alegado dolo processual, uma vez que a situação apresentada, de fato, d
á
margem
à
discu
rsão

sobre
possível
prescrição intercorrente
.

Além do mais
, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão
de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o
litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por
litigância de má-fé."
(STJ
AgInt
no
AREsp
1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
17/11/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.I (...)
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (
arts
. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo
.Precedente
do Supremo Tribunal Federal."
(STJ
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1891404/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe
17/02/2022)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do
s
agravante
s
se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Assim sendo, a multa deve ser excluída.

Ante o exposto
dou
parcial
provimento
ao recurso para afastar a condenação da
parte
agravante na pena de litigância de má-fé.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024